Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-97.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade. Provas. Pena-base. Fração. Causa de aumento. Dano material.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunhas.
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
4 - No crime de roubo, a restrição da liberdade da vítima, para justificar o aumento da pena, deve se dar por período de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime.
5 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
6 – Não evidenciado, ao cometer o crime, dolo mais intenso que aquele normal à espécie em crimes patrimoniais, não se valora negativamente a culpabilidade.
7 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
8 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
9 - Provado o prejuízo material, em juízo, especialmente pela palavra da vítima e pelo laudo econômico indireto, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, é de se manter a condenação mínima pelo dano material.
10 - Apelação provida em parte.